Tribunal: TJBA
Processo: 8001382-26.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001382-26.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GISELIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA
L
E MORA
L
. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Giselia de Jesus Santos, contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Juazeiro, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materia
l
e Mora
l
movida contra o Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos por ausência de provas. A
A
pelante defende que a demanda deveria ter sido extinta sem resolução do mérito, conforme o Tema Repetitivo 629 do STJ, argumentando que não houve a devida produção de provas e questionando a incidência da coisa julgada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão da
A
utora; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (iii) confirmar a competência da Justiça Estadual para o julgamento; (iv) avaliar se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial; e (v) apurar a incidência da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 629, do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de prescrição é afastada, uma vez que a contagem do prazo se iniciou a partir do conhecimento dos fatos em 2019, aplicando-se o prazo decenal, conforme o art. 205 do Código Civil.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é re
chaçada
, uma vez que o Banco do Brasil, como administrador dos recursos do PASEP, possui responsabilidade sobre a gestão das contas individuais, consoante precedentes do STJ.

5. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é
refutada
, pois o Banco do Brasil, sendo sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal,
segundo
o art. 109, I, da CF/88 e Súmula 42 do STJ.

6. A gratuidade de Justiça foi corretamente concedida, visto que a
Demandante
demonstrou não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

7. No mérito, constata-se que houve cerceamento de defesa, pois a prova pericial requerida pela
Acionante
foi indeferida, sendo essencial para a correta análise dos fatos, notadamente sobre a aplicação dos rendimentos e correções monetárias na conta PASEP. O indeferimento da prova configurou e
rro in procedendo.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença anulada. Recurso provido, por outro fundamento.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; art. 109, I; CPC, arts. 321, 373, I, 487, I; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 13.09.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 629.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8001382-26.2020.8.05.0146
,
tendo como Agravante

GISELIA DE JESUS SANTOS
, sendo Agravad
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso.